Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720558-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA JOSE MARTINS MAZZILLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Funcef – Fundação dos Economiários Federais em face da r. decisão (ID 72129658) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Maria José Martins Mazzilli, deferiu a antecipação da tutela para determinar o recálculo do benefício previdenciário da Autora/Agravada, nos seguintes termos: “(...) É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 311, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso dos autos, a controvérsia reside na constitucionalidade da diferenciação entre homens e mulheres quanto ao percentual da aposentadoria complementar. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 452 da Repercussão Geral (RE 639138), a seguinte tese: “É inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição), cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de benefício para mulheres com base em tempo de contribuição reduzido.” A plausibilidade jurídica do direito invocado é, pois, robustamente evidenciada, sendo desnecessária a demonstração de urgência ou risco de dano irreparável, nos termos da tese mencionada, de observância obrigatória. Ante o exposto, defiro a tutela da evidência, em caráter liminar, para determinar que a ré implemente, de forma imediata, a recomposição da complementação de aposentadoria da autora, no que tange às parcelas vincendas, adotando-se os mesmos percentuais aplicáveis aos participantes do sexo masculino, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada pagamento realizado em desconformidade com essa decisão. As circunstâncias do caso revelam ser improvável a autocomposição nesta fase inicial. Assim, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso se mostre pertinente à solução do litígio. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, e intime-se para cumprimento imediato desta decisão. Diante da tutela concedida, determino que o cumprimento do mandado seja realizado por oficial de justiça” Sustenta que a suplementação de aposentadoria da Agravada foi calculada seguindo o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, razão pela qual não há que falar em recálculo da suplementação do benefício, tampouco desigualdade entre o percentual ofertado a homens e mulheres. Salienta que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 452 não se aplica ao caso em apreço, pois, enquanto esse precedente trata dos casos em que a beneficiária se aposentou utilizando as regras do IPAC ao tempo do ingresso, no caso ora em análise a Agravada optou por aderir ao das regras do plano REB em 2002, e posteriormente ao REG/REPLAN no ano 2006, tendo firmado nessas migrações termo de renúncia às regras dos planos anteriores, modificando as normas que regem as relações entre as partes, o que representa o distinguishing. Assevera que “a agravada não trouxe prova documental apta a demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de evidência, tampouco indicou precedente oriundo de recurso repetitivo ou IRDR com aderência estrita à controvérsia ora posta.”. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a ausência do periculum in mora é evidente, na medida em que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Registre-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é devida a restituição de valores pagos a título de diferença de benefício previdenciário concedida em antecipação de tutela posteriormente revogada, calculada na própria ação, cujos valores podem ser descontados em folha de pagamento até a satisfação integral do crédito. A propósito do tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. REPETIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não comporta conhecimento a alegação de malferimento do art. 100, § 1o, da Constituição Federal, por ser o recurso especial via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "É cabível a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória e a vedação do enriquecimento sem causa, independentemente de prova da má-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.495/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023). Agravo interno improvido.’ (AgInt no REsp n. 1.906.989/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2. Tendo em conta que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, em virtude da reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, colhendo a aplicação da Súmula n.o 568 do STJ ao caso. 3. A irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé pelo segurado diz respeito, tão somente, ao direito previdenciário público (Seguridade Social), e, não, ao direito previdenciário privado, que possui normas e princípios próprios, mormente os do mutualismo e do prévio custeio. 4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1.939.455/DF). 5. Nos casos em que a controvérsia versa sobre a revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.947.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO. DECISÃO PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. "É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária, operando-se a restituição no mesmo processo, contando-se o prazo prescricional da data do trânsito em julgado da deliberação que julga improcedente a demanda e consequentemente revoga a tutela antecipada anteriormente deferida. Precedentes." (AgInt no REsp 1.938..969/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021). 3.."Segundo a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, como na presente hipótese, é o decenal. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.748.394/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022). 4. "Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia." (AgInt no AREsp n. 1.100.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/2/2018.). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.953.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (grifou-se) Dessa forma, inviável reconhecer o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator